Tribunal: TJPA
Processo: 0002524-22.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002524-22.2013.8.14.0301

APELANTE: VITOR FERREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA. VENDA DE AUTOMÓVEL FINANCIADO A TERCEIROS. “CONTRATO DE GAVETA”. EFICÁCIA SOMENTE ENTRE AS PARTES. INOPONIBILIDADE PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA COBRANÇA DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contrato de financiamento de automóvel garantido por alienação fiduciária. Contrato pactuado entre as partes, sem vícios a maculá-lo. Controvérsia que surge após a venda do automóvel a terceiros.

2. Sabe-se que, enquanto não quitado o financiamento garantido pela alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem permanece sob domínio da credora. Sendo realizada a venda de automóvel a terceiro, sem anuência da instituição financeira (configurando o chamado “contrato de gaveta”), este possui eficácia somente
inter partes,
não oponível ao banco credor. Assim, o ônus decorrente da inadimplência do terceiro quanto às parcelas do financiamento terá de ser suportado pelo devedor do mútuo, não podendo este se eximir de pagar a dívida alegando a alienação, devendo direcionar sua pretensão ao terceiro, causador dos prejuízos.

3. recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 28ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 16 de agosto de 2021 e término em 23 de agosto de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
VITOR FERREIRA DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª vara cível e empresarial de Belém/PA (Num. 769631 - Pág. 1/4), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela,
movida por ele em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a qual julgou totalmente improcedente a demanda.

Em suas razões recursais (Num. 769632 - Pág. 14/28), o apelante alega que laborou em erro o juízo de piso, ao julgar improcedente a demanda, pois foi lesado, enquanto consumidor, diante da má-fé e da ausência de transparência da ré ao realizar o contrato de compra e venda do automóvel, sem esclarecer ao consumidor as cláusulas respectivas, alienando o carro a terceiros sem proceder à transferência do financiamento e da documentação do veículo. Alega vício de consentimento consistente no erro substancial sobre o negócio jurídico, pugnando pela nulidade do pacto. Assim, requer a reforma da sentença.

Embora devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (Num. 769632 - Pág. 31).

O processo foi migrado ao sistema PJE em 28.05.2018 - Num. 769633 - Pág. 1.

Em decisão de 04.02.2021, recebi o recurso somente no efeito devolutivo, no que diz respeito ao capítulo que revogou a liminar e no duplo efeito em relação aos demais (Num. 4466014).

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se houve alguma ilicitude praticada pela apelada, no que diz respeito às cobranças do financiamento do automóvel
GM Corsa Milenium 2001/2002, placa JVJ 4070, comprado pelo autor no ano de 2009, mediante financiamento garantido por alienação fiduciária, o qual foi vendido a terceiro que teria assumido o pagamento das parcelas, sem anuência da instituição financeira.

O autor alega que adquiriu um veículo marca GM Corsa MIlenium 2001/2002, placa JVJ 4070, junto à loja Auto Naco, localizada na avenida Senador Lemos, n. 2320, bairro Telégrafo, em 2009. Ocorre que, após um ano, o autor devolveu o veículo à loja de revenda, tendo esta lhe convencido a repassar o carro a um terceiro, que assumiria as parcelas do financiamento, no que anuiu. Todavia, esse terceiro somente pagou três parcelas e nenhuma mais, fazendo com que o carro fosse recolhido após ser guinchado e leiloado pelo DETRAN em 04.12.2011. Vem a juízo exigir que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito e que seja declarada indevida qualquer cobrança feita pela ré. Para tanto, alega a nulidade da cláusula que admite a venda do veículo diante de inadimplência e a má-fé da ré, além do enriquecimento ilícito da ré. Requer ainda a condenação da ré em indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

A ré, por sua vez, afirma que o autor foi imprudente ao alienar a terceiros um carro que lhe foi dado em garantia, o qual não poderia ser transferido sem sua anuência. Diante da venda e do fato de o terceiro não ter quitado as parcelas, a ré apenas exerceu um direito lícito de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes, uma vez que o valor obtido com a venda do veículo em leilão não foi suficiente a quitar a dívida remanescente. Diante da ausência de ilicitude em sua conduta, também impugna o pedido de indenização por danos morais.

Como prova de suas alegações, as partes juntaram aos autos
instrumento de procuração particular firmado pelo autor outorgando poderes a Arnaldo E. da Silva Junior, em junho de 2011, para solucionar questões relativas ao veículo - Num. 769629 - Pág. 13; formulário de orçamento, fornecido pela empresa Auto Naco, indicando o nome “Nazareno” e o telefone 8109-4680 - Num. 769629 - Pág. 14; declaração expedida pela ré, em 07.11.2012, indicando o pagamento das parcelas 01 a 24, entre o período de 08.08.2009 e 08.07.2011 - Num. 769629 - Pág. 15; contrato de financiamento n. 20014373368, incompleto, indicando os dados cadastrais do autor, mas não o valor pactuado - Num. 769629 - Pág. 16/19; registro cadastral do veículo no DETRAN, indicando como proprietário Wellington Nazareno Paula da Silva, expedido em 06.11.2012, ou seja, nunca houve a transferência do veículo para o nome do autor a despeito da compra em 2009 - Num. 769629 - Pág. 23; consulta a infrações do veículo - Num. 769629 - Pág. 24; consulta ao SERASA, indicando a ausência de negativação do autor naquele banco de inadimplentes, feita em 20.06.2013 - Num. 769630 - Pág. 41/42.

Primeiramente, é importante que se analise a teia de relações contratuais existentes no caso em tela. Há uma relação de compra e venda de veículo estabelecida entre a empresa Auto Naco e o autor; há um contrato de compra e venda do mesmo veículo entre o autor e um terceiro; e há um contrato de mútuo entre o autor e a ré. Perceba-se, de imediato, que somente figura como ré na presente demanda a instituição financeira com a qual foi obtido o financiamento do automóvel, os demais não foram acionados (
Num. 769629 - Pág. 2/12)
.

Em relação ao primeiro contrato, de compra e venda com a empresa Auto Naco, o autor nada questiona, reconhecendo ter adquirido o veículo, sem maiores informações, tais como o valor do veículo e a data precisa da negociação.

Em relação ao financiamento obtido com a ré, nada questiona. Embora não conste nos autos a íntegra do contrato de financiamento (
Num. 769629 - Pág. 16/19)
, o próprio autor afirma que realizou a contratação para aquisição do veículo na exordial.

A controvérsia surge a partir da venda realizada pelo autor, mediante intermediação da empresa Auto Naco, a terceiro, que teria se comprometido a arcar com as parcelas vincendas do financiamento e não o fez, o que culminou com a retomada do veículo no ano de 2011 e sua alienação em leilão. O autor foca nesta relação contratual, para alegar que não foi corretamente esclarecido acerca dos termos da venda. Acreditou que fosse ser realizada a transferência da documentação do automóvel e do financiamento ao nome do terceiro. Como não foi realizada tal diligência, a ré acabou por continuar a lhe cobrar a dívida, como se ainda fosse o proprietário do veículo, inclusive ameaçando e inscrevendo seu nome nos cadastros de inadimplentes. Entende, então, que caberia à ré tomar tais providências e por isso vem a juízo requerer a declaração de inexistência do débito.

Fica evidente, então, o equívoco cometido pelo autor. Os prejuízos por ele sofridos não foram causados pela ré, mas por sua negligência em colher a anuência da ré e proceder à transferência da documentação do veículo e do contrato de financiamento para o terceiro adquirente, a fim de que este passasse a arcar com as parcelas, como pactuado. A instituição financeira estava totalmente alheia ao contrato firmado entre o autor e o terceiro, que fora intermediado pela loja de venda de veículos, e, assim, não pode responder por eventuais danos causados.

É importante ressaltar que o veículo encontrava-se alienado fiduciariamente, logo, a real propriedade do bem pertencia ainda à instituição financeira, sob condição resolúvel. Somente seria adquirida pelo autor quanto da quitação do mútuo, que não ocorreu de forma espontânea, mas tão somente mediante leilão. Quanto ao tema, o código civil de 2002 assim dispõe:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1
o
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

§ 2
o
Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

§ 3
o
A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.

Portanto, há um desdobramento da posse, porém a propriedade permanece sob domínio do credor, no caso, da ré, até que a dívida seja saldada. Significa dizer, o autor não era titular do bem a ponto de poder aliená-lo a terceiros, como fez. De todo modo, a realidade brasileira tem tornado cada vez mais frequente a prática dos chamados “contratos de gaveta”, através dos quais o devedor fiduciário aliena o bem a terceiro, que se compromete a arcar com o financiamento, à revelia da anuência do credor.

Diante da realidade vivenciada e da necessidade de convalidar os pactos e seus efeitos entre comprador e vendedor, evitando abusos e enriquecimentos ilícitos, o poder judiciário acabou por legitimar tal prática, reconhecendo a validade dos “contratos de gaveta” entre as partes pactuantes, mas considerando-os inoponíveis às instituições financeiras, que não participarem dessa alienação. Trata-se de aplicação jurisprudencial do princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato, segundo o qual:

[...] os contratos só geram efeitos entre as próprias partes contratantes, razão porque se pode afirmar que sua oponibilidade não é absoluta ou erga omnes, mas, tão somente relativa.

Como negócio jurídico, em que já a manifestação espontânea da vontade para assumir livremente obrigações, as disposições do contrato,
a priori,
somente interessam às partes, não dizendo respeito a terceiros estranhos à relação jurídica obrigacional. ( Stolze Gagliano e Pamplona Filho, 2020, p. 454)

Especificamente quanto aos “contratos de gaveta”, tem dito a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE GAVETA. VALIDADE ENTRE AS PARTES. INOPONIBILIDADE EM FACE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADOS. "O contrato de gaveta" firmado entre as partes, ainda que não possa ser oposto a terceiros, tem validade entre os pactuantes, obrigando-se ao cumprimento de suas cláusulas. Tendo sido ajustado que o Réu deveria arcar com as parcelas do financiamento do veículo em nome do Autor, caberia a ele promover o respectivo pagamento. Contudo, não há que se falar em rescisão contratual pelo simples atraso das parcelas, visto que o Réu comprovou vir cumprindo com as obrigações. A indenização por danos materiais visa à recomposição patrimonial, devendo respeitar os limites dos danos efetivamente causados pelos bens perdidos em decorrência do extravio de itens da bagagem. Comprovado o efetivo prejuízo financeiro decorrente do ato lesivo, é de rigor a condenação à reparação por danos materiais. Importante ressaltar que, quando da indenização por danos materiais, este Juízo somente considera válidos os pedidos que possuam lastro probatório nos autos, de modo que não poderá agir além do que foi pedido, ou sequer comprovado. O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar. (TJ-MG - AC: 10000180932683001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONTRATO DE GAVETA - VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - VALIDADE ENTRE AS PARTES - INADIMPLÊNCIA - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL IMPOSTA À PARTE RÉ - POSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLEMENTES - ATO IMPUTADO AO ADQUIRENTE DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - Conquanto o contrato de cessão de direitos de veículo alienado fiduciariamente, celebrado sem a anuência do credor fiduciário, não possa ser a ele oposto, é perfeitamente válido entre as partes, obrigando-as ao cumprimento de suas cláusulas, como o pagamento de tributos e despesas administrativas com o DETRAN após a tradição, e o ressarcimento das parcelas remanescentes do contrato de financiamento. - Não é possível atribuir ao terceiro adquirente de veículo alienado fiduciariamente, a responsabilidade pelos eventuais danos morais decorrentes da inclusão do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito pelo credor fiduciário em razão do inadimplemento do contrato de financiamento celebrado entre eles, quando este sequer tinha ciência do contrato "de gaveta" celebrado entre eles. (TJ-MG - AC: 10110120016834001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/07/2016, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE GAVETA. FALTA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. 1. O contrato de gaveta não tem validade para afastar a responsabilidade dos contratantes originários pelo pagamento de seu financiamento, de modo que a negativação de seu nome pelo ente fiduciário não extrapolou o seu exercício regular de direito creditório; 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM 07076210220128040001 AM 0707621-02.2012.8.04.0001, Relator: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 25/06/2018, Terceira Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. VENDA DE VEÍCULO SOB O QUAL PENDIA ÔNUS DE FINANCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA NON DOMINO. VALIDADE DO NEGÓCIO ENTRE OS CONTRATANTES. RÉU/AGRAVADO QUE DEIXOU DE ADIMPLIR AS PARCELAS ASSUMIDAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É certo que aquele que contrata financiamento com cláusula de alienação fiduciária, por força da aludida garantia, que permanece sob condição resolutiva, não pode transferir o bem gravado em favor de terceiros, salvante com expressa concordância do credor fiduciário. Todavia, se assim o faz, através dos conhecidos "contratos de gaveta" (venda a non domino), tal negócio, a despeito de não atingir a instituição financeira, é de ser tido como válido entre os respectivos partícipes, que devem responder pelas obrigações contratadas. (TJ-SC - AI: 40267250420188240900 Palhoça 4026725-04.2018.8.24.0900, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 31/01/2019, Primeira Câmara de Direito Civil)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO em GARANTIA FIDUCIÁRIA. ASSUNÇÃO DAS PRESTAÇÕES PELO COMPRADOR EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VALIDADE ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. 1. O negócio jurídico, ainda que denominado de “compra e venda”, pelo qual o “vendedor” se propõe a vender ao requerido um veículo objeto de alienação fiduciária em garantia em favor de instituição financeira, pelo qual o “comprador” assume a obrigação de pagar as contraprestações devidas do financiamento, ainda que não tenha anuência do credor fiduciário, é valido e produz efeito entre as partes, em respeito ao princípio pacta sunt servanda. 2. O não cumprimento das obrigações assumidas pelo “comprador”, em especial o não pagamento das contraprestações devidas ao credor fiduciário, levando à inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, porquanto legítima a conduta do credor, implica no dever do inadimplente em prestar indenização por dano moral. 3. Apelação Cível à que se dá provimento, responsabilizando-se exclusivamente o requerido pela sucumbência. (TJPR - 17ª C.Cível - 0019789-77.2018.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 10.08.2020) (TJ-PR - APL: 00197897720188160019 PR 0019789-77.2018.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 10/08/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020)

Diante da reconhecida inoponibilidade do contrato de compra e venda estabelecido entre o devedor fiduciário e terceiro em face da instituição financeira, entendo plenamente legitimada a cobrança perpetrada pela ré e eventual inscrição do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, sendo que esta sequer se encontra provada nos autos, diante do documento de
Num. 769630 - Pág. 41/42. Logo, afastada a ilicitude de sua conduta, há que se indeferir qualquer pleito indenizatório.

A declaração de inexistência do débito também não tem lugar
in casu,
uma vez que é fato incontroverso nos autos que o autor firmou o contrato de financiamento com a ré para a aquisição do veículo. Não existiu qualquer fraude ou vício de consentimento em tal contratação. Toda a alegação do apelante foca na transação estabelecida entre ele e o comprador do automóvel, através de intermediação da loja de veículos Auto Naco, notadamente a alegação de vício por erro substancial e falta de boa-fé e transparência na negociação.
Em verdade, é a inadimplência do terceiro adquirente que lhe acarreta danos, forçando-o a arcar com as pendências financeiras junto ao banco réu, que exercita regularmente um direito ao usar os meios legais para cobrar a dívida.

A cláusula contratual, cuja nulidade o autor requer, nada mais faz do que transcrever dispositivo legal do decreto-lei 911/69, que assim determina:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Logo, não há qualquer nulidade no dispositivo contratual que reprise dispositivo legal.

Em suma, não há nos autos qualquer fundamento fático ou jurídico a embasar a responsabilidade da ré quanto aos desgostos e prejuízos sofridos pelo autor, sendo válido o contrato de financiamento e as cobranças realizadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos, por falta de amparo fático e jurídico à pretensão autoral, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 24/08/2021